Tribunal: TJMT
Processo: 0005641-21.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005641-21.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO - CPF: 926.244.728-00 (APELANTE), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO INDEVIDA – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO ANTES DA HABILITAÇÃO NO PROCESSO DE FALÊNCIA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Necessária a liquidação da sentença a fim de encontrar o valor devido antes de habilitar o crédito na falência, desse modo, há interesse processual no cumprimento de sentença que deve ser restabelecido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tratou do Contrato com a Telexfree (adesão ADCEntral Family), extinto sem julgamento do mérito por falta de interesse processual.

O apelante que a sentença foi fundamentada no art. 924, II, do CPC, que trata da extinção da ação por ter sido satisfeita e neste caso não houve pagamento de nenhum valor.

Argui que na decisão da referida Ação Civil pública está explicito a desnecessidade de habilitação do crédito na falência.

Pede que o
decisum
seja cassado e o processo retorne à instância de origem.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relatório

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tratou do Contrato com a Telexfree (adesão ADCEntral Family), extinto sem julgamento do mérito por falta de interesse processual.

No julgamento do recurso paradigma REsp no 1.247.150/PR, pela técnica dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(Tema 482)

Desse modo, como a sentença proferida em Ação Civil Pública não é hábil para ser exigida diretamente, há a necessidade da liquidação da sentença a fim de apurar o valor devido para cada credor antes de ser possível a habilitação na falência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO UNIVERSAL DO JUÍZO FALIMENTAR. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA. I - Segundo inteligência do art. 6o, § 1°, da Lei n° 11.0101/2005, as ações que demandam quantia ainda ilíquida consubstanciam exceções ao princípio universal do juízo falimentar, e devem continuar tramitando no juízo onde foram propostas ou distribuídas normalmente, segundo as regras gerais de competência. [...] (TJMG - 10a Câmara Cível – Agravo de Instrumento-Cv

1.0112.17.013078-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, j. em 16/10/2018, publ. em 26/10/2018)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para a instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022